Tribunal: TJPA
Processo: 0001783-87.2014.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001783-87.2014.8.14.0093

APELANTE: AILTON FONSECA AMARAL

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEPOIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Consta dos autos que o apelante foi abordado por policiais militares em diligência para averiguar notícia de tentativa de assalto, ocasião em que portava revólver calibre .38 municiado e com numeração raspada. A defesa pleiteou a absolvição sob alegação de atipicidade da conduta e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido exige demonstração de perigo concreto à coletividade para configuração da tipicidade penal; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 possui natureza de delito de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com o simples porte de arma de fogo sem autorização legal, independentemente da demonstração de efetiva lesão ou risco concreto à coletividade.

4.

O bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento consiste na segurança pública e na paz social, sendo legítima a repressão estatal à circulação irregular de armas de fogo como forma de prevenção de delitos mais graves.

5.

O depoimento de policial militar, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, possui valor probante apto a embasar decreto condenatório.

6.

A confissão espontânea do réu, aliada ao auto de apreensão da arma e ao laudo pericial de potencialidade lesiva, confirma de forma segura a autoria e a materialidade delitiva.

7.

A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em conformidade com o art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido constitui delito de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de perigo concreto para configuração da tipicidade penal.

2.

O depoimento de policial militar, quando corroborado por outros elementos de prova, possui aptidão para fundamentar condenação criminal.

3.

A confissão do acusado associada à prova material produzida nos autos comprova a autoria e a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.198.115/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.04.2025, DJe 30.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 961.281/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 08003239120238140036, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
AILTON FONSECA AMARAL
, por intermédio de defensor nomeado, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (ID 16170546).

Consta da denúncia (ID 16170488) que, no dia 09 de agosto de 2014, por volta das 10h30min, policiais militares em ronda no município de Santarém Novo foram informados via rádio sobre uma suposta tentativa de assalto no Ramal Fortalezinha. Ao se deslocarem para a localidade, os agentes abordaram o acusado, que portava um revólver calibre .38, com numeração raspada, municiado com cinco projéteis. Na ocasião, o acusado confirmou que portava o armamento.

O processo seguiu seu trâmite regular, com o recebimento da denúncia em 26/08/2014. Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva da testemunha de acusação e ao interrogatório do réu. O laudo pericial de potencialidade lesiva da arma foi devidamente acostado aos autos. Em sede de sentença, o juízo a quo operou a desclassificação da conduta do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03, julgando procedente a pretensão punitiva estatal.

Em suas razões recursais (ID 16170556), a defesa pleiteia a absolvição do apelante sustentando: 1) preliminarmente, a atipicidade da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico segurança pública; 2) no mérito, a insuficiência de provas para a condenação, alegando que o depoimento do policial militar é prova frágil e que a confissão do réu não pode, isoladamente, sustentar o decreto condenatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo total improvimento do recurso (ID 16170558).

Nesta instância superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 16347609).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação preenche os pressupostos objetivos e subjetivos, razão pela qual dele conheço.

2. DA PRELIMINAR DE ATIPICIDADE DA CONDUTA (PERIGO ABSTRATO)

A defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de lesividade, argumentando que o porte de arma de fogo, sem a demonstração de um perigo concreto à coletividade, não deveria ser punido pelo Direito Penal. Tal tese, contudo, confronta diretamente a natureza jurídica dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) é de
perigo abstrato e de mera conduta
. Isso significa que o legislador presumiu o risco à incolumidade pública pelo simples fato de alguém circular com um armamento sem a devida autorização legal. A consumação ocorre com a prática de qualquer um dos verbos do tipo penal, sendo despicienda a prova de que alguém tenha sido efetivamente colocado em risco.

O bem jurídico tutelado não é a integridade física de um indivíduo específico, mas a
segurança pública e a paz social
. Ao coibir a circulação de armas não registradas, o Estado busca prevenir a ocorrência de crimes mais graves. Portanto, a conduta do apelante ao portar um revólver calibre .38 em via pública é formal e materialmente típica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. (...)
o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta
(STJ - AgRg no REsp: 2198115 SP 2025/0053122-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025) – destaquei.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame (...) 5.
O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, sendo suficiente o simples porte para a tipificação do delito
. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo não é necessária para a configuração do crime. (STJ - AgRg no HC: 961281 MG 2024/0435225-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025) – destaquei.

Rejeito, portanto, a preliminar de atipicidade.

3. DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa alega que não existem provas suficientes para a condenação, questionando o valor probatório do depoimento do policial militar e a validade da confissão do réu. Novamente, a insurgência não prospera.

Ao analisar os detalhes dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, verifica-se uma convergência absoluta de informações. O Policial Militar
Antônio Marcos
, em seu testemunho perante o juízo, relatou com clareza que estava em diligência para apurar uma denúncia de tentativa de assalto quando abordou o acusado. Afirmou categoricamente que, durante a revista,
encontrou o revólver calibre .38 em posse direta do apelante
.

Por sua vez, o réu
Ailton Fonseca Amaral
, em seu interrogatório,
confessou espontaneamente a prática do delito
. Detalhou que veio passar férias com o pai e que trouxe o armamento da cidade de Belém, tendo-o adquirido com a numeração já raspada pela quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É cediço que o depoimento de agentes públicos, quando coerente e harmônico com os demais elementos de prova, goza de presunção de veracidade e é plenamente apto a embasar um decreto condenatório. No caso em tela, a palavra do policial não está isolada; ela é ratificada pela confissão do próprio réu e pela prova material (Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial de Potencialidade Lesiva).

A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à validade de tais provas:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (...)
A prova dos autos, consistente em depoimentos convergentes das vítimas e de policiais militares, além do auto de apreensão do artefato no momento da prisão em flagrante, demonstra de forma segura a materialidade e autoria do delito, tornando incabível o pleito absolutório por insuficiência de provas
. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003239120238140036 30966032, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 07/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e não deixa margem para dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, restando inviabilizada a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

4. DA DOSIMETRIA

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
03 (três) anos de reclusão
, justificando-se o aumento acima do mínimo legal pela valoração negativa da
culpabilidade
(arma com numeração suprimida, o que dificulta a fiscalização estatal) e dos
motivos
(alegação de proteção pessoal sem prova de ameaça real).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida em 1/6, resultando em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, tornando-se definitiva. O regime inicial
aberto
e a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, CP) mostram-se adequados à espécie.

5. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026